Tribunal: STF
Processo: AI 757853
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PENDÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXTEMPORANEIDADE. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTE.



    PRIMEIROS E SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO



    CONHECIDOS.